Tribunal: TCU
Processo: 010.248/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para capacitar agricultores familiares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, contra o Sr. Edvaldo Andrade Pitanga e a Cooperativa de Profissionais em Planejamento de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - Colmeia, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 020383241/2006/MDA/Caixa, que teve por objeto capacitar agricultores familiares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta TCE o nome do Sr. Ailton Florêncio dos Santos; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Cooperativa de Profissionais em Planejamento de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - Colmeia e do Sr. Edvaldo Andrade Pitanga, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 13/11/2009 até o efetivo recolhimento, com fixação de prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor de R$ 23.123,35 (vinte e três mil, cento e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) já ressarcido, em 09/09/2013, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. aplicar à Cooperativa de Profissionais em Planejamento de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - Colmeia e ao Sr. Edvaldo Andrade Pitanga, individualmente, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, consoante previsto no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Caixa Econômica Federal, para ciência.